Tribunal: STF
Processo: MS 39987
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.